Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-22.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706619-22.2017.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO GUEDES DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO NÃO ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. II – Nos termos do que restou decidido no REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958/STJ), afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto. IV – Recurso interposto pela Ré/Apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e provido para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem. Honorários recursais fixados em 12% do valor da condenação, na forma dos artigos 85, § § 2o e 11o do CPC. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando serem abusivos os juros e as cobranças de taxas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de bem no contrato firmado entre as partes. Pede a aplicação do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. A parte recorrida requer, por meio da petição de ID Núm. 13362221 - Pág. 1, que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. O pedido de aplicação do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015 não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017